Tribunal: TJDFT
Processo: 0775865-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão do autor de ver reconhecida a isenção de imposto de renda incidente sobre a pensão por morte percebida em razão do falecimento de sua esposa, bem como de ser ressarcido do tributo retido.

2. Na origem, o autor pleiteou, com fundamento na Lei no 7.713/88, declaração de isenção de imposto de renda incidente sobre a pensão por morte que recebe, sob a alegação de que sua esposa foi acometida por moléstia profissional.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça com suporte na documentação apresentada. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O recorrente aduz, em sede preliminar, cerceamento de defesa ao argumento de que se faz necessária, no caso, a realização de perícia médica indireta a fim de que todos os documentos médicos anexados ao feito sejam analisados. No mérito, sustenta que os laudos trazidos comprovam que as doenças que acometiam a servidora eram relacionadas ao trabalho, devendo ser enquadradas como moléstia profissional ou acidente de trabalho.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como à existência do direito ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O douto juízo sentenciante consignou que a produção de provas adicionais não se mostra possível em razão do falecimento da instituidora da pensão, de modo que inviável a confirmação de que a servidora era portadora de moléstia que justifique a pretendia isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, bem como o fato de que a produção de perícia consistente na análise e interpretação técnica dos documentos juntados ao feito não se mostra apta a demonstrar o direito alegado, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.

7. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça, “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

8. Os documentos médicos apresentados pelo demandante comprovam que a servidora apresentava quadro crônico decorrente de variadas patologias que a acometiam desde 1982. Todavia, não atestam, de modo inequívoco, o alegado acometimento por moléstia grave prevista na Lei no 7.713/88. Assim, não comprovado que a servidora falecida padecia de enfermidade cuja concausa consistiu no desempenho de sua atividade laborativa (moléstia profissional) ou de qualquer das enfermidades expressamente elencadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não há fundamento para a pretendida declaração de isenção de imposto de renda.

9. Conquanto o recorrente sustente a necessidade de análise e interpretação técnica dos documentos juntados ao feito, inexiste lastro probatório para se inferir pela existência do direito alegado.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.